Tribunal: TJDFT
Processo: 0712450-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712450-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ZITA ROCHA MENDONCA AGRAVADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ZITA ROCHA MENDONCA contra a decisão que deferiu a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel, nos autos do processo de execução ajuizado por FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. A parte agravante sustenta, em síntese, a impenhorabilidade do bem de família, pois a constrição recaiu sobre seu único imóvel. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da penhora. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo dispensado, pois a parte agravante é beneficiária da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Com efeito, considera-se bem de família, protegido pela impenhorabilidade, o único imóvel que se destina à moradia permanente do casal ou da entidade familiar, na forma dos artigos 1o e 5o da Lei n. 8.009/1990: “Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” “Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.” No caso em tela, em primeira análise, os documentos juntados aos autos de origem demonstram que o bem indicado à penhora é o único imóvel que compõe o patrimônio da agravante, conforme consta no cadastro imobiliário fiscal do Distrito Federal, de acordo com as informações prestadas pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (ID 184532275 na origem). Evidencia-se, portanto, a probabilidade do direito. O perigo da demora também se encontra presente, pois a manutenção da decisão agravada, neste momento, pode gerar prejuízos financeiros à parte agravante. Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator